Tribunal: TJMT
Processo: 1067121-82.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1067121-82.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEICULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO) (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), DIEGO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 051.355.441-60 (AGRAVADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença concessiva da segurança, a qual anulou ato administrativo que promoveu o cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do impetrante, em razão de infração de trânsito cometida durante o período de Permissão para Dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode cancelar Carteira Nacional de Habilitação definitiva já expedida, com fundamento em infração cometida durante o período permissionário, sem prévia instauração de procedimento administrativo específico destinado à desconstituição da situação jurídica consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a obtenção da CNH definitiva esteja condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro, a posterior invalidação do ato administrativo que concedeu a habilitação exige observância das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

4. A hipótese dos autos não versa sobre mera negativa de obtenção da CNH definitiva, mas sobre ato administrativo posterior, de natureza restritiva e sancionatória, praticado após a expedição do documento definitivo e após o encerramento do período de validade da Permissão para Dirigir.

5. O procedimento administrativo relativo à autuação da infração de trânsito não se confunde com o procedimento necessário para o cancelamento de habilitação definitiva já incorporada à esfera jurídica do administrado.

6. Os precedentes que reconhecem a natureza de mera expectativa de direito à obtenção da CNH definitiva não se aplicam às hipóteses em que o documento já foi regularmente expedido e a Administração pretende posteriormente desconstituí-lo.

7. Ausente demonstração de erro, omissão ou desacerto na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É indispensável a instauração de procedimento administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa, para o cancelamento de Carteira Nacional de Habilitação definitiva já expedida, ainda que a restrição decorra de infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir.”

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Código de Trânsito Brasileiro, art. 148, §§ 3º e 4º; Código de Processo Civil, art. 1.021.

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

AGRAVADO:
DIEGO DE SOUZA ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
contra a decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 1067121-82.2024.8.11.0041, negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença concessiva da segurança impetrada por Diego de Souza Almeida.

Consta dos autos que o impetrante ajuizou mandado de segurança visando à anulação do ato administrativo que determinou o cancelamento de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, sob o fundamento de que teria cometido infração de trânsito durante o período em que possuía Permissão para Dirigir – PPD.

A sentença concedeu a ordem, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo praticado pelo DETRAN/MT, por entender que a restrição foi inserida após a expedição da CNH definitiva, sem a instauração de processo administrativo específico e sem a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Interposta apelação pelo DETRAN/MT, em decisão monocrática, foi rejeitada as preliminares suscitadas e negado provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Irresignado, o DETRAN/MT interpõe Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada contrariou o disposto no artigo 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 28, § 2º, da Resolução CONTRAN n.º 723/2018. Argumenta que a obtenção da CNH definitiva constitui mera expectativa de direito e que o cometimento de infração grave ou gravíssima durante o período permissionário impede automaticamente a consolidação da habilitação definitiva, independentemente da instauração de processo administrativo específico. Defende que a expedição da CNH definitiva não gera direito adquirido ao condutor, sobretudo quando a infração impeditiva já se encontrava em processo de apuração administrativa, sendo legítimo o posterior cancelamento do documento expedido.

Afirma, ainda, que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados no procedimento administrativo relativo à autuação da infração de trânsito, inexistindo necessidade de novo procedimento administrativo para impedir a manutenção da habilitação definitiva. Sustenta, por fim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza objetiva dos requisitos previstos no artigo 148 do CTB, sendo desnecessária a instauração de procedimento autônomo para apuração da perda do direito à CNH definitiva.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Relator em Substituição

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Todavia, o recurso não merece provimento.

Consoante se observa das razões recursais, o agravante se limita a reproduzir os mesmos argumentos deduzidos na apelação cível, os quais foram devidamente examinados e afastados na decisão monocrática agravada, sem apresentar qualquer elemento novo apto a justificar a sua reforma.

A controvérsia não reside na possibilidade de incidência do artigo 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro, tampouco na discussão acerca dos requisitos legais para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

O ponto central da demanda consiste em verificar se a Administração Pública pode, após a expedição da CNH definitiva e após o encerramento do período permissionário, promover o cancelamento do documento sem instaurar procedimento administrativo específico voltado à desconstituição da situação jurídica já consolidada.

E a resposta é negativa.

Embora seja correto afirmar que a obtenção da CNH definitiva está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 148 do CTB, uma vez incorporada a habilitação ao patrimônio jurídico do administrado, eventual restrição posterior exige observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, a própria Administração permitiu a expedição da CNH definitiva ao agravado e apenas posteriormente promoveu o lançamento da restrição em seu prontuário, sem instaurar procedimento administrativo específico destinado à invalidação do ato anteriormente praticado.

Nessa hipótese, não se está diante de mera negativa de obtenção da habilitação definitiva, mas sim de ato administrativo restritivo posterior, dotado de inequívoco conteúdo sancionatório, cuja validade depende da observância das garantias constitucionais previstas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A alegação de que o contraditório já teria sido assegurado no processo administrativo da autuação não afasta essa conclusão.

Isso porque o objeto da presente demanda não consiste na discussão acerca da validade da infração de trânsito, mas sim na legalidade do ato administrativo posterior praticado pelo DETRAN/MT, consistente no cancelamento da CNH definitiva já expedida.

Trata-se de ato autônomo, com repercussões próprias na esfera jurídica do administrado, exigindo motivação específica e procedimento compatível com a gravidade da restrição imposta.

Também não prospera a invocação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos à mera expectativa de direito do permissionário.

Tais julgados tratam de hipóteses em que ainda não houve a consolidação da habilitação definitiva ou em que a Administração atuou tempestivamente no curso do procedimento de habilitação.

A situação dos autos é diversa, pois a CNH definitiva já havia sido expedida e permanecia válida quando sobreveio a restrição administrativa, circunstância que impõe a observância do devido processo legal para eventual desconstituição do ato administrativo anteriormente praticado.

Ademais, a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência mais recente desta Corte de Justiça, que vem reconhecendo a impossibilidade de imposição de restrições dessa natureza sem prévia instauração de procedimento administrativo próprio, sobretudo quando a CNH definitiva já se encontra incorporada ao patrimônio jurídico do administrado.

Assim, inexistindo qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
–
DETRAN/MT
, mantendo inalterada a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026